Tribunal: TJSP
Processo: 2250630-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão agravada que rejeitou o requerimento de liminar na exceção de pré-executividade e deferiu a expedição de mandado de levantamento judicial. Exceção de pré-executividade que não tem efeito suspensivo automático. Ausência de verossimilhança. Desnecessidade de caução no cumprimento definitivo de sentença. Decisão mantida. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão agravada que rejeitou o requerimento de liminar na exceção de pré-executividade e deferiu a expedição de mandado de levantamento judicial. Exceção de pré-executividade que não tem efeito suspensivo automático. Ausência de verossimilhança. Desnecessidade de caução no cumprimento definitivo de sentença. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250630-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOÃO BATISTA DE CARVALHO e MARIA BERNADETE TRUFFI DE CARVALHO,
é agravado TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19495 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: JOÃO BATISTA DE CARVALHO e Maria Bernadete Truffi de
Carvalho
Agravado: Tanzilli Sociedade de Advogados
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Monica Lima Pereira
Voto no 19495
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença.
Decisão agravada que rejeitou o requerimento de liminar na exceção de
pré-executividade e deferiu a expedição de mandado de levantamento
judicial. Exceção de pré-executividade que não tem efeito suspensivo
automático. Ausência de verossimilhança. Desnecessidade de caução no
cumprimento definitivo de sentença. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06), com requerimento
de efeito suspensivo, interposto por João Batista de Carvalho e Maria Bernadete
Truffi de Carvalho em razão da r. decisão copiada a fls. 23, que rejeitou o
requerimento de liminar na exceção de pré-executividade e deferiu a expedição
de mandado de levantamento judicial em favor do agravado.
Os agravantes alegam, em síntese, que: está pendente de
julgamento definitivo a exceção de pré-executividade apresentada na origem; há
manifesta nulidade desde o início da execução.
Indeferido o requerimento de liminar (fls. 30/32).
Pugna pelo provimento do recurso, para suspender o
levantamento dos honorários até o julgamento definitivo da exceção de pré-
executividade.
Contraminuta a fls. 35/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19495 - 3/5
Recurso tempestivo (fls. 24) e preparado (fls. 07/08).
É o relatório.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
Anote-se que o presente julgamento se dá conjuntamente com o
agravo de instrumento no 2244625-09.2020.8.26.0000.
Como se sabe, embargos à execução não têm efeito suspensivo
automático, tampouco exceção de pré-executividade.
A excipiente alega, em síntese, que: “após analisar minuciosamente
os autos de primeiro grau, verificou-se manifesta nulidade na execução iniciada pelo
Escritório agravado na busca pelos seus honorários de sucumbência”; “o direito eventual
que poderia ter o Escritório 'GT Lawyers' ao recebimento da quantia pretendida a título
de honorários de sucumbência, ainda era incompleto, pois ainda aguardava o julgamento
de Recursos que iriam guerrear, justamente, sobre a majoração de tais valores”; “A
majoração dos honorários de sucumbência do Escritório Excepto 'GT Lawyers' só veio a
ser confirmada em 28 de agosto de 2019, conforme r. Certidão de Trânsito em Julgado
de fls. 456 acostada nestes autos”; “cerca de 2 (anos) antes de se verificar a condição da
execução pretendida pelo Escritório 'GT Lawyers', os ora Excipientes já tiveram seus
valores indevidamente contritos”; “o Escritório Excepto haveria ter dado início a um novo
incidente de Cumprimento de Sentença para tal fim, o que NUNCA foi feito” (fls.
671/682 do cumprimento de sentença).
No entanto, os próprios excipientes reconhecem “[...] que, a esta
altura, o Escritório 'GT Lawyers' faz jus à majoração aos honorários de sucumbência que
lhe fora atribuído” (fls. 680 do cumprimento de sentença).
Em princípio, exceção de pré-executividade não tem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19495 - 4/5
suspensivo automático, tampouco se vislumbra a ocorrência de nulidade
absoluta no cumprimento de sentença. Eventual nulidade decorrente do início o
cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da decisão que majorou
os honorários poderia ter sido alegada em momento anterior. A arguição neste
momento, após o deferimento do levantamento de valores pela parte exequente,
em princípio, viola a boa-fé processual e configura o que é chamado pela
jurisprudência de “nulidade de algibeira”.
Nos memoriais, os agravantes alegam que o STJ não determinou
o levantamento, mas apenas confirmou a base de cálculo. Isso é verdade, mas
não estamos falando de julgado originário do STJ. Logo, a efetivação do bloqueio
e do levantamento não dependem de ordem direta do STJ.
Os agravantes sustentam, ainda, que não foi prestada caução.
Contudo, estamos falando de um cumprimento definitivo de decisão judicial que
arbitrou honorários sucumbenciais, não se aplicando a tese 443 do STJ, que
versa sobre cumprimento provisório de sentença;
Saliente-se que a instauração apartada de um segundo incidente
de cumprimento de sentença apenas para cobrança de honorários
sucumbenciais não é imperativa não nulidade absoluta capaz de fazer todo o
processo retroagir.
O pedido de reserva de valores pelo escritório na pendência do
julgamento da apelação e do Recurso Especial no STJ não é causa de nulidade
absoluta, sobretudo porque sobreveio o reconhecimento do STJ sobre a base de
cálculo dos honorários (agora com trânsito em julgado).
Soma-se que a parte agravante já realizou o levantamento dos
honorários (certidão de fls. 728 do cumprimento de sentença).
Assim, fica mantida a r. decisão agravada.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19495 - 5/5
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator